Tribunal: TJMT
Processo: 1010833-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010833-48.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Município de Barra do Garças-MT
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela ativa, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 4989-59.2020.811.0004, indeferiu o pedido de bloqueio judicial para a satisfação da obrigação de fazer deferida em tutela de urgência, qual seja, a consulta com neuropediatra.
Aduz do agravo de instrumento interposto que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para a concessão de consulta com médico neuropediatra em favor da criança João Pedro Marques Brito. Bem como que a criança é autista com transtorno opositor desafiador, hiperativo e agressivo.
Sustenta a parte agravante que, apesar de intimado, o requerido, ora agravado, não deu cumprimento à decisão judicial. Diante disso, o agravante requereu o bloqueio judicial, mas o juízo indeferiu o pedido, sob o argumento de que a Fazenda Pública Municipal comprovou que está fornecendo os medicamentos e que o menor vem sendo assistido por médico especializado em neurologia e psiquiatria.
Dispõe ainda que está na regulação desde o dia 20/09/2019 com classificação de risco vermelho (emergência), ou seja, necessidade de atendimento imediato, mas sem qualquer previsão de quando a consulta especializada será efetivada.
Posto isso, pugna pela concessão da tutela ativa, para determinar o bloqueio de verbas do Município de Barra do Garças-MT, a fim de custear a consulta com médico neuropediatra.
É o relatório. DECIDO.
A concessão da tutela ativa, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de existir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (artigos 300 e 1.019, I, CPC).
Compulsando os autos verifico que foram apresentados diversos documentos e, dentre eles, consta na decisão (ID 91392477, página 19) que “a Fazenda Pública Municipal comprovou que está fornecendo os medicamentos solicitados à genitora do menor, bem como comprovou que o menor vem sendo assistido por médico especializados em neurologia e psiquiatria”
Ocorre que para a antecipação requerida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Em análise sumária aos elementos, observo que as circunstâncias que envolvem controvérsia, de modo que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Ante o exposto, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado